Tribunal: TJDFT
Processo: 0703698-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0703698-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM DA SILVA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CHEFE DA UNIDADE REGIONAL DE GESTÃO DAS PESSOAS - UNIGEP DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GAMA DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato da CHEFE DA UNIDADE REGIONAL DE GESTÃO DAS PESSOAS – UNIGEP DA CORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GAMA, da Subsecretaria de Gestão de Pessoas, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, indeferiu liminar requerida para “suspender os efeitos do ato coator, determinando que a Administração Pública reconheça e receba o Certificado de Conclusão de Curso e o Histórico Escolar do impetrante como documento de conteúdo equivalente ao diploma, com o prosseguimento regular no processo, possibilitando o bloqueio de carência, conforme classificação e a contratação para o exercício de 2025”. O impetrante/agravante alega, em síntese, que: 1) foi aprovado no Processo Seletivo Simplificado para contratação de Professores Substitutos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, conforme Edital no 53/2023 – SEEDF, tendo sido classificado em 18o lugar para o cargo de professor substituto, no componente curricular História; 2) em razão da demora da instituição de ensino em fornecer o diploma, apresentou o Certificado de Conclusão de Curso de Licenciatura em História, juntamente com o Histórico Escolar, que são documentos hábeis que comprovam a formação e titulação do agravante; 3) a Administração Pública negou a contratação do agravante porque ele não teria apresentado diploma em História; 4) impetrou mandado de segurança para suspender o ato coator, todavia, a liminar foi indeferida sob o entendimento de que o agravante cursou 2.820 horas/aula e a Licenciatura destinada ao exercício da função nas séries iniciais exige 3.600 horas, sem atentar para o fato de que a negativa da Administração Pública se deu apenas em razão da ausência do diploma, tendo em vista que a aprovação do agravante é para o componente curricular HISTÓRIA, e não Pedagogia; 5) em razão de sua aprovação no certame, vinculada ao Edital no 53 de 2023, atuou como professor substituto (componente curricular: História), vinculado à Secretaria de Educação do Distrito Federal, de 19/02/2024 a 19/12/2024, apresentando a mesma documentação; 6) obteve liminar na Justiça Federal do DF para determinar que a instituição de ensino forneça o diploma, tendo em vista a demora excessiva; 7) o perigo de dano é verificado pela proximidade do início do ano letivo, com o retorno das aulas em 10/02/2025. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja reconhecido o certificado de conclusão de curso de Licenciatura em História como documento de conteúdo equivalente ao diploma, determinando a contratação imediata do agravante como professor substituto, em razão de sua aprovação no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital no 53/2023 – SEEDF. Com razão parcial, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos em relação à aceitação da documentação apresentada pelo agravante como comprobatória de sua qualificação. Constam do Anexo I do Edital no 53, de 21 de setembro de 2023 (que rege o processo seletivo para contratação temporária de professor substituto para a Rede Pública de ensino do Distrito Federal) as ATRIBUIÇÕES BÁSICAS E REQUISITOS ESPECÍFICOS para o cargo de professor de História: “Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em História; ou bacharelado em História com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura - PEL, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.” E, no caso, o agravante, embora não tenha apresentado diploma, comprova, por meio de certificado de conclusão e histórico escolar, que lhe foi conferindo o título de Licenciatura em História (ID 224225861 e 224225861 do processo referência). Acrescento que, em seu histórico escolar, constam 400 horas/aula dedicadas a práticas pedagógicas. Além disso, o agravante comprova que, em 2024, com base na mesma documentação, atuou como professor substituto da Secretaria de Educação do DF (ID 224225859 do processo referência). Sendo assim, entendo desarrazoada a negativa de contratação do agravante. No mesmo sentido: “(...) 5. O Edital do certame exige a diplomação em curso Superior de Pedagogia, nos termos da Resolução no 01/2006 do CNE, contudo, a Resolução no 2/97 do mesmo órgão regula a possibilidade de obtenção de diploma similar por graduados em nível superior em outras áreas. Nessa dogmática, a exclusão do impetrante do certame em razão da não apresentação do diploma de licenciatura plena em Pedagogia, o qual atenda o inteiro teor da Resolução no 1/06- CNE, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, constitui violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Isso porque, levando em consideração que o Requerente apresenta graduações, a qual, segundo a Lei de Diretrizes Educacionais, são suficientes para o cargo no qual o Impetrante se candidatou e obteve aprovação. 5.1. Precedente: "A exclusão do Impetrante do certame em razão da não apresentação do diploma de licenciatura plena em Pedagogia, que atenda o inteiro teor da Resolução no 1/06- CNE, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, constitui violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade levando em consideração que o Requerente apresenta graduações que, segundo a Lei de Diretrizes Educacionais, são suficientes para o cargo no qual o Impetrante se candidatou e obteve aprovação". (07041031720228070018, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, PJe: 17/3/2023). 6. Nesse contexto, comparece desarrazoada a recusa da Administração Pública em dar posse a candidato, quando claramente preencha os requisitos exigidos para o bom desempenho do cargo público. 7. Parecer do Ministério Público: "Desse modo, considerando que o requerente apresenta graduações que, segundo a Lei de Diretrizes Educacionais, são suficientes para a posse no cargo para o qual se candidatou e obteve aprovação, a concessão da segurança é a medida que se impõe" (Dr. Alexandre Fernandes Gonçalves Procurador de Justiça). 8. Segurança concedida.” (Acórdão 1929556, 0729006-05.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 14/10/2024.) “(...) MANDADO DE SEGURANÇA. CARGO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. EDITAL. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA EM LICENCIATURA EM PEDAGOGIA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. A escolaridade exigida em Edital de Concurso pode ser comprovada mediante a apresentação do Certificado de Conclusão da referida graduação, pois a finalidade da norma editalícia é cumprida observando-se o Princípio da Proporcionalidade. 2. Segurança concedida.” (Acórdão 1687245, 0702298-49.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2023, publicado no DJe: 24/04/2023.) “(...) 6. A alegação de que o impetrante não teria cumprido o requisito de comprovação de licenciatura não se coaduna com o fato da Administração ter acolhido como válido o mesmo documento, agora apresentado, para fins de assinatura dos contratos temporários anteriores nos anos de 2022 e 2023, a partir do Edital no 27, de 22 de setembro de 2021, que previa requisitos semelhantes para o mesmo cargo, em clara violação à legítima expectativa do exercício do cargo público para o qual foi habilitado. (...)” (Acórdão 1901211, 07007162320248070018, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no DJE: 16/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente ao agravante, considerando que o início do ano letivo nas escolas públicas do DF está previsto para 10/02/2025. Além disso, não há risco de dano reverso, na medida em que, demonstrado, ao final, que o agravante não preenche os requisitos do cargo, ele poderá ser dispensado. Nesse sentido: “4. Insta frisar que deve o Judiciário garantir a previsibilidade e a isonomia na apreciação dos casos análogos, sobretudo quando se trata da mesma pessoa como no caso dos autos. Em outras palavras, se foi judicialmente assegurada a participação no certame anterior com a mesma qualificação ora apresentada (e que, repise-se, também foi aceita pelo próprio Distrito Federal entre os anos de 2009 a 2015), razoável reconhecer a validade da documentação apresentada. 5. Assim, satisfeitos os requisitos para antecipação de tutela: provável o direito deduzido neste recurso; risco de dano ao impetrante – ano letivo na rede pública de ensino já iniciado (14/2/2022) e a recusa em celebrar contrato temporário em razão da qualificação apresentada o impedirá de exercer o cargo para o qual foi aprovado, caso satisfeitos os demais requisitos exigidos; e a nomeação do impetrante no cargo de professor temporário na disciplina matemática, cargo que, como já dito, já foi exercido por vários anos, não configura medida irreversível; caso se entenda em sentença pela improcedência do pedido, a Secretaria poderá dispensá-lo do cargo sem grande dificuldade. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1420497, 0703846-46.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/05/2022, publicado no DJe: 13/05/2022.) Todavia, não é possível determinar a imediata contratação do agravante, pois não se tem notícia de que já teriam sido contratados aqueles candidatos aprovados em melhor colocação. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar à Administração Pública que reconheça o certificado de conclusão de curso (Licenciatura em História) como documento de conteúdo equivalente ao diploma, a fim de que o agravante possa ser contratado como professor substituto em razão de sua aprovação no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital no 53/2023 – SEEDF. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator